Tribunal: STF
Processo: RE 80987
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-08
Data de publicação: 1975-04-08

Ementa:
Ação penal regida pela Lei nº 4.611, de 2-4-65. Não constitui nulidade a sua instauração por denúncia do Ministério Público, sem prejuízo da iniciativa do Juiz ou da autoridade policial. Jurisprudência invariável do Supremo Tribunal. Recurso conhecido e provido.